Tribunal: TJSP
Processo: 1096682-98.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Cessão de direitos - Insurgência em face da sentença que denegou a segurança - ITBI que somente é exigível no momento do registro da venda e compra - Mera cessão de direitos que não caracteriza fato gerador - Tema 1.124 STF – Sentença reformada – Recurso provido.